Tribunal: CARF
Processo: 10380.906729/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.906729/2009-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.970 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
HOSPITAL SAO MATEUS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto depois de esgotado o prazo de
30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância, previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo a Declaração de Compensação relativa a pagamento
a maior ou indevido, a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) que se alega recolhida indevidamente, a qual não foi homologada pela unidade
jurisdicionante.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.906729/2009-64
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.970 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906729/2009-64

Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no
original):
“Cuidam os autos da Compensação de crédito de Pagamento Indevido ou a Maior, Darf
arrecadado em 14/02/2003, no valor de R$ 45.712,54, referente ao período de apuração
31/01/2003, código de receita 2172 (Cofins), com débito(s) próprio(s) da contribuinte.
Irresignada com a não-homologação da compensação pela instância "a quo", a
interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que o
crédito pleiteado decorre do indevido alargamento da base de Cálculo do PIS/Cofins,
estabelecido pelo § 1o, art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal – STF, em sede do julgamento do RE
no 585-235, relator o Min. Cezar Peluso, submetido à sistemática do art. 453-B
(Repercussão Geral) do Código de Processo Civil desfavorável à Fazenda Nacional.
No caso em análise, a contribuinte anexou aos autos documentos no intuito de
comprovar a alegação de que teria utilizado a base ampliada, prevista no § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718, de 1998”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/
Brasília), por meio do Acórdão no 03-071.327 - 4a Turma da DRJ/BSB (doc. fls. 093 a 096)1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada. A Ementa do julgado
foi publicada com o seguinte teor:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
9.718/98, PARÁGRAFO 1o, ARTIGO 3o. INCIDÊNCIA SOBRE AS RECEITAS
OPERACIONAIS.
“É inconstitucional o alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, promovido
pelo art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98, eis que tais exações devem incidir, apenas, sobre as
receitas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços (conceito
restritivo de receita bruta), e não sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica (conceito ampliativo de receita bruta)”.
De outra forma, “o STF entendeu que a COFINS/PIS somente pode incidir sobre
receitas operacionais das empresas (ligadas às suas atividades principais), sendo
inconstitucional a sua incidência sobre as receitas não-operacionais”.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE ATÉ NO LIMITE DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
Comprovada nos autos a existência de crédito do sujeito passivo contra a Fazenda
Nacional, efetua-se a compensação do débito tributário até no limite daquele crédito,
dado que esta pressupõe existência de créditos para o encontro de contas débito versus
crédito.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
A empresa foi regularmente cientificada em 29/03/2017 pelo recebimento da
decisão recorrida e demais documentos disponibilizados em sua Caixa Postal considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, como se extrai do Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem (doc. fls. 101).

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.970 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906729/2009-64

Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 02/05/2017 a recorrente
interpôs o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 123 a 133), como se atesta a partir do Termo de
Solicitação de Juntada (doc. fls. 102). Na peça recursal, alega em síntese que:
a) merece reforma parcial o acórdão recorrido, pois teria tomado por base
“premissa equivocada quando da análise do montante pleiteado, cujas
razões certamente levarão ao reconhecimento total do direito creditório”;
b) em 14/02/2003, recolheu em DARF o valor de R$ 45.712,54, para
pagamento do débito de COFINS (2172) para o PA 01/2003, e “viu que do
valor pago de COFINS do PA 01/2003, no montante total de R$
45.712,54, recolhera a maior o valor de R$ 470,31, procedendo com a 1a
compensação (PER/DCOMP 11969.59049.170703.1.3.04-7973)”, mas em
11/05/2009 “foi intimada do despacho que homologou em parte a 1a
compensação (PER/DCOMP 11969.59049.170703.1.3.04-7973), somente
no valor de R$ 402,67, glosando a compensação no valor de R$ 67,64,
que foi posteriormente recolhido pela Recorrente via DARF, com
acréscimos, em 18/05/2009”;
c) em 15/03/2006, “por conta da declaração de inconstitucionalidade da
tributação sobre outras receitas, a Recorrente refez sua apuração para o
período, e viu que do valor pago de COFINS do PA 01/2003, no montante
total de R$ 45.712,54, recolhera também a maior o valor de R$ 2.788,79,
tendo
pleiteado
uma
2a
compensação
(PER/DCOMP
39207.64278.150306.1.3.04-4599),
objeto
deste
processo”,
e
em
13/04/2006, “com a sobra de créditos da 2a compensação, a Recorrente
fez uma 3a compensação (PER/DCOMP 39059.39466.130406.1.3.04-
4572)”;
d) a compensação objeto da PER/DCOMP no 39059.39466.130406.1.3.04-
4572 foi homologada, mas homologou-se apenas parcialmente a
PER/DCOMP 39207.64278.150306.1.3.04-4599;
e) a decisão recorrida não teria considerado que: “1) a primeira etapa havia
sido encerrada, onde do DARF de R$ 45.712,54 foi deduzida a
compensação original de R$ 470,31, remanescendo ainda um pagamento
de R$ 45.242,23; 2) esse valor (R$ 45.242,23) foi transposto para os
quadros expostos na manifestação de inconformidade, de cuja decisão ora
se recorre, e dele procurou-se demonstrar, numa segunda etapa, que
ainda restava apto a ser compensado pela Recorrente o montante original
de R$ 2.788,79, tendo sido utilizado em 2 compensações posteriores”.
Com base nos documentos que junta e “em face das razões de fato e de direito
invocadas, requer ao Eminente Relator desse Egrégio Conselho que CONHEÇA do presente
Recurso Voluntário para lhe dar PROVIMENTO, para o fim de reformar em parte a decisão
recorrida, no sentido de reconhecer o direito creditório pleiteado em sua totalidade e
homologar integralmente o Pedido de Compensação na forma requerida no processo
administrativo em referência”.
É o Relatório.
Voto
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.970 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906729/2009-64

Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Admissibilidade do recurso
O recorrente inicia sua peça recursal sustentando sua tempestividade. Alega nesse
sentido que “foi intimada da decisão recorrida via e-CAC, em 29/03/2017 (quarta-feira), termo
de início do prazo recursal de 30 (trinta) dias” e, “considerando o feriado do dia do trabalho de
01/05/2017 (segunda-feira), o prazo final para apresentação do presente recurso restou
prorrogado para dia 02/05/2017 (terça-feira)”, de forma que “encontra-se inteiramente
tempestivo o Recurso interposto nesta data” (grifei).
Bem, o presente Recurso Voluntário interposto foi, de fato, protocolado em
02/05/2017, como se observa Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 102), sendo esta data
considerada como data de entrega para fins de exame de admissibilidade da referida peça
recursal:

A data da solicitação de juntada da petição foi confirmada pela unidade
preparadora (doc. fls. 135):
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.970 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906729/2009-64

Com relação ao prazo para apresentar Recurso Voluntário, dispõe o art. 33 do
Decreto no 70.235/72, a saber:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão”.
O inciso III do § 2o do art. 23 do mesmo diploma legal2 é expresso ao estabelecer
que considera-se feita a intimação, quando por meio eletrônico, 15 dias contados da data
registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo ou na data em
que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes do prazo de 15 dias mencionado. Foi exatamente isto o que
aconteceu no caso dos autos.
Consultando o ocorrido, constata-se que a recorrente foi considerada cientificada
em 29/03/2017, data em que tomou conhecimento do teor do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 101):

2Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo;
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei no 12.844,
de 2013)
(...)”
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.970 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906729/2009-64

A contagem do prazo previsto no art. 33 do mesmo Decreto no 70.235/72 deve
observar as determinações contidas em seu art. 5o (verbis):
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”.
Aplicando tais regras, a cronologia dos atos procedimentais ocorridos nos autos
nos mostra, então, que o presente Recurso Voluntário foi interposto após o término do prazo
estabelecido de trinta dias. Vejamos:

Intimação
Início do prazo
Término do prazo (30 dias)
Protocolo Recurso
29/03/2017 – quarta-feira
30/03/2017 – quinta-feira
28/04/2017 – sexta-feira
02/05/2017 – terça-feira

Infelizmente, como se vê, o termo final para a protocolização do Recurso
Voluntário foi 28/04/2017, e não 01/05/2017, como assevera o recorrente.
Nesses termos, fica flagrantemente comprovado que o reocrrente foi cientificado
da decisão de primeira instância em 29/03/2017 e somente apresentou seu Recurso Voluntário
em 02/05/2017, depois de ter ultrapassado o prazo de 30 dias contados da ciência, estabelecido
pelo art. 33 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual conclui-se pela intempestividade do
referido recurso, devendo este não ser conhecido.
Conclusões
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso
voluntário.
.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.970 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906729/2009-64

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital